Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721845-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, PAULO HENRIQUE GARCIA MACHADO, LUIZ FERNANDO GARCIA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DOS SANTOS GARCIA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora